Tribunal: TJSP
Processo: 2105797-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Contribuição de Iluminação Pública – Exercícios de 2012 a 2016 – Tentativa de citação por oficial de justiça frustrada em razão do falecimento executado – Decisão que indefere o reconhecimento de validade de citação por presunção – Falecimento do executado antes do ajuizamento da ação - Ilegitimidade passiva reconhecida - Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Contribuição de Iluminação Pública – Exercícios de 2012 a 2016 – Tentativa de citação por oficial de justiça frustrada em razão do falecimento executado – Decisão que indefere o reconhecimento de validade de citação por presunção – Falecimento do executado antes do ajuizamento da ação - Ilegitimidade passiva reconhecida - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Execução fiscal extinta de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105797-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ICÉM, é agravado ALCIDES BLANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram, de ofício, a
execução fiscal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105797-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.648
Agravo de Instrumento no 2105797-33.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Icém
Agravado: Alcides Blanco
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Contribuição
de Iluminação Pública Exercícios de 2012 a 2016 Tentativa de
citação por oficial de justiça frustrada em razão do falecimento
executado Decisão que indefere o reconhecimento de validade de
citação por presunção
Falecimento do executado antes do
ajuizamento da ação - Ilegitimidade passiva reconhecida -
Impossibilidade de alteração da CDA Súmula 392 do STJ
Execução fiscal extinta de ofício.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
nos autos da execução fiscal1 para cobrança de Contribuição de Iluminação
Pública de 2012 a 2016, indeferiu o pedido de validade da citação por
considerar que a presunção não pode se dar quando constatado por oficial
de justiça que o executado não mais reside no endereço indicado (fls. 52).
A agravante alega, em síntese, que a Lei de Execuções Fiscais contém
regras específicas acerca da validade da citação (art. 8o, I e II), gozando da
presunção de validade quando tentada no endereço indicado no cadastro
municipal de contribuintes, daí propugnando pela reforma da decisão
(fls. 01/08).
Recurso processado no efeito devolutivo e com
intimação da agravante acerca da ilegitimidade passiva do executado, já que
falecido antes do ajuizamento da execução fiscal.
Relatado.
Embora a agravante tenha afirmado que não mais tem
1 Valor da causa em agosto de 2018: R$1.938,73

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105797-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interesse no prosseguimento do recurso a fls. 25 por necessidade de
habilitação dos herdeiros, verifica-se a ilegitimidade passiva do executado
falecido antes do ajuizamento da execução fiscal, matéria de ordem que deve
ser conhecida, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, razão pela
qual passa a ser analisada.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em setembro de
2018 para cobrança Contribuição de Iluminação Pública, em que, tentada a
citação por oficial de justiça, foi constatado que o executado originário
faleceu em 17/01/2014 (fls. 18), requerendo a exequente o reconhecimento de
validade da citação por presunção, uma vez que tentada no endereço indicado
no cadastro municipal de contribuintes, o que foi indeferido pelo Juiz.
Contudo, conforme certidão do oficial de justiça e o
pedido de substituição do polo passivo (fls. 18 e 29/32), o executado
originário faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal, o que determina a
extinção da ação por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inc. VI, do
CPC.
Com efeito, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração
do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ, que continua aplicável mesmo após a entrada em vigor
do CPC/2015 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105797-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário,
situação que implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra respaldo na Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução".3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe
26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos. A propósito, não há se falar em
descumprimento da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro
municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado, antes de ajuizar a
ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, §
3o), não se cogitando de ônus processual como entende a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105797-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Daí porque, extingue-se, de ofício, a execução fiscal,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator